Tribunal: TJDFT
Processo: 0709895-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709895-11.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA JUSSARA ALVES JORDAO RAMOS AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de 10% da pensão por morte recebida pela executada/agravante para o pagamento de honorários advocatícios. Ocorre que, em 03/12/2019, a agravada trouxe aos autos composição extrajudicial realizada no processo de origem (ID 13013063). Intimada, a agravante se manifestou concordando com a perda do objeto do presente agravo (ID 13750340). Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Retire-se de pauta. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator